Tribunal: TJMT
Processo: 1017183-78.2023.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017183-78.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAFAEL PERON CARAPEBA - CPF: 032.888.631-97 (RECORRENTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE), DEUTSCHE LUFTHANSA AG - CNPJ: 33.461.740/0001-84 (RECORRIDO), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1017183-78.2023.8.11.0001 – Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTES:

RAFAEL PERON CARAPEBA

RECORRIDO:

LATAM AIRLINES GROUP S/A e DEUTSCHE LUFTHANSA AG

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

TRANSPORTE AÉREO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM NO TRECHO DE IDA – VIAGEM INTERNACIONAL – TEMPO EXACERBADO PARA ENTREGA DA BAGAGEM –
RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL – COMPROVADO – DEVER DE RESTITUIÇÃO –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser responsabilizada a empresa de transporte aéreo pelos danos materiais causados ao passageiro em decorrência de extravio temporário de bagagem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, no importe de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de danos morais, em virtude de extravio de bagagem no trecho de ida, em voo internacional, julgando improcedente o pedido de danos materiais, por suposta ausência de comprovação.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Preliminar.

1.1.
Nulidade de sentença em face do cerceamento de defesa.

2.
Mérito.

2.1.

Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

2.2.

Da comprovação dos danos materiais e dever de restituição.

A parte recorrida DEUTSCHE LUFTHANSA AG apresentou suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo chamamento à ordem do processo, tendo em vista a remessa dos autos para instancia superior, anterior ao decurso do prazo recursal para apresentação de contrarrazões, e no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

A parte recorrida LATAM AIRLINES GROUP S/A -apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminares arguidas pela parte recorrida

DEUTSCHE LUFTHANSA AG.

1.1. Do chamamento do feito à ordem.

Rejeito tal preliminar, eis que, em que pese o envio dos autos à Turma Recursal, anterior ao decurso do prazo para apresentação das contrarrazões pela parte recorrida DEUTSCHE LUFTHANSA AG, não restou demonstrado qualquer prejuízo à parte recorrida, tendo em vista que, no mérito, as contrarrazões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado.

2.

Preliminar.

2.1.

Nulidade de sentença em face do cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois, ao se compulsar, o teor decisório, percebe-se que o Julgador Monocrático deixou abundantemente claro os motivos do julgamento do litígio colocado à sua apreciação, tendo, inclusive, analisado todas as provas trazidas pelas partes nos autos, tanto que a parte recorrente, de forma ampla, questiona todos os pontos fático-jurídicos que discorda em relação ao resultado da prestação jurisdicional oferecida.

3. Mérito.

3.1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à
pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

3.2.
Dos danos materiais.

Com relação a tal tese recursal, entendo que, merece ser acolhida, para o fim de reconhecer os danos materiais suportados pela parte recorrente, correspondente aos itens adquiridos, em razão do extravio da bagagem dos recorrentes, na importância de
R$ 3.678,49 (três mil seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos),
representados nos comprovantes de compras juntados com a peça inicial.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas
para o fim de reformar a r. sentença, condenando as partes recorridas solidariamente ao pagamento de indenização,
a título de danos materiais, em favor da parte recorrente, no importe
R$ 3.678,49 (três mil seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos),

com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir do desembolso,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023